Tribunal: TJMT
Processo: 0021390-19.2016.8.11.0055
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021390-19.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILDERSON RENATO MACEDO DALOCO (APELANTE), WILDERSON RENATO MACEDO DALOCO - CPF: 023.329.511-99 (APELANTE), ROSANGELA NUNES MONTEIRO - CPF: 880.592.431-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO.
SUPOSTA CONFUSÃO QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM. INEXISTÊNCIA DE ERRO ESCUSÁVEL. VIGILÂNCIA PRÉVIA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CAUTELAS MÍNIMAS PARA VERIFICAÇÃO DA PLACA E DE CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO AGENTE. ÔNUS DE COMPROVAR A LICITUDE DA POSSE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COERENTE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo de Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela subtração de motocicleta Honda/Biz. A Defesa pleiteia a absolvição, sustentando a ocorrência de erro de tipo (CP, art. 20), sob o argumento de que o acusado acreditava estar retomando motocicleta de sua propriedade, diante da suposta semelhança entre os veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegada confusão quanto à propriedade da motocicleta caracteriza erro de tipo escusável apto a afastar o dolo e impor a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Apreensão, Auto de Entrega do bem à vítima, Boletim de Ocorrência e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria emerge do conjunto probatório, especialmente do depoimento da vítima, que visualizou o réu rondando previamente o veículo antes de subtraí-lo, retornando ao local e empreendendo fuga com a motocicleta.

A conduta de vigilância prévia evidencia comportamento deliberado e incompatível com erro escusável, revelando a presença do
animus
furandi
.

O policial responsável pela ocorrência confirmou a localização do réu em posse da motocicleta e relatou que, ao ser indagado, este afirmou necessitar do veículo para retornar à sua residência, circunstância que fragiliza a tese de equívoco.

O erro de tipo previsto no art. 20 do Código Penal somente exclui o dolo quando a falsa percepção da realidade for escusável, o que não se verifica quando o agente deixa de adotar cautelas mínimas para averiguar elemento essencial do tipo penal.

O próprio réu admitiu não ter conferido a placa da motocicleta e ter ignorado diferenças visíveis entre os veículos, como a cor do retrovisor, o que demonstra a plena evitabilidade do suposto erro.

A alegação de que possuía motocicleta semelhante não foi comprovada por documentação idônea, sendo insuficiente testemunho genérico para corroborar a tese defensiva.

A apreensão da res furtiva em poder do agente impõe a este o ônus de demonstrar a licitude da posse, o que não ocorreu no caso concreto.

O princípio do in dubio pro reo incide apenas diante de dúvida razoável, inexistente quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar a condenação.

A jurisprudência desta Corte afasta o reconhecimento de erro de tipo quando demonstrado que o agente tinha plena condição de perceber tratar-se de coisa alheia móvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O erro de tipo somente exclui o dolo quando demonstrada falsa percepção escusável acerca de elementar do tipo penal.

A ausência de cautelas mínimas para verificação da propriedade do bem afasta a alegação de erro de tipo no crime de furto.

A vigilância prévia do objeto e a apreensão da coisa em poder do agente evidenciam o
animus
furandi
.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é robusto e coerente quanto à autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 20 e 155, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação nº 0000266-47.2018.8.11.0010, Segunda Câmara Criminal, j. 26.01.2022, pub. 31.01.2022.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WILDERSON RENATO MACEDO DALOCO
, contra a sentença do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
), à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defesa postula a absolvição do acusado, sustentando a ocorrência de erro de tipo, ao argumento de que o apelante acreditava estar recuperando sua própria motocicleta, razão pela qual estaria ausente o dolo necessário à configuração do delito.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 343327390).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (id. 344682351).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Narra a denúncia que:

“(...) Na data de 08/11/2016, por volta das 15h, na Av. Ismael José do Nascimento, nº 355, Jardim Tanaka, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado WILDERSON RENATO MACEDO DALOCO, com consciência e vontade, subtraiu coisa alheia móvel em proveito próprio, no caso uma motocicleta, marca Honda, cor azul, modelo Biz, placa JZP 6019, avaliada em R$ 4.936,00, conforme Tabela Fipe de fl. 20-A, pertencente à vítima Rosangela Nunes Monteiro. (...) (sic) (id. 343327360 - pág.
11)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática de furto simples.

MÉRITO

A Defesa pleiteia
a absolvição do acusado, sustentando a ocorrência de erro de tipo.

A
materialidade
delitiva emerge do
Auto de Prisão em Flagrante (Id. 343327360, p. 27), Termo de Apreensão da motocicleta (Id. 343327360, p. 55), Auto de Entrega do bem à vítima (Id. 343327360, p. 57), Boletim de Ocorrência (Id. 343327360, p. 46
)
e
pelos depoimentos de testemunhas.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, aptas a embasar a condenação.

No que tange à
autoria
, o apelante, em seu interrogatório na fase extrajudicial,
negou a prática delitiva
.

Em juízo, o apelante manteve a negativa quanto à prática do delito, afirmando que possui uma motocicleta com as mesmas características da pertencente à vítima. Relatou que rondou o veículo para averiguar se se tratava do seu, mas que não se recordava da placa. Acrescentou que estava um pouco alcoolizado e que, ao colocar a chave na ignição, o veículo funcionou.

Em juízo, a vítima
Rosangela Nunes Monteiro,
declarou que, de dentro de seu estabelecimento comercial, observou o apelante “rondando” a motocicleta antes de subtraí-la.

Relatou que se encontrava em seu local de trabalho, cujas janelas de vidro permitem a visualização da área externa, estando sua motocicleta estacionada em frente ao estabelecimento, ocasião em que viu um indivíduo aproximar-se e rondar o veículo.

Afirmou que, após algum tempo, o indivíduo retornou, pegou a motocicleta, fez o veículo funcionar e empreendeu fuga.

Esse comportamento de vigilância prévia é absolutamente incompatível com a conduta de quem age por engano ou confusão, revelando, ao contrário, um ato deliberado e o inequívoco
animus
furandi
.

Fortalecendo a dinâmica dos fatos e acrescentando elemento relevante que fragiliza a tese defensiva, o policial militar Phelipe Moreira
Britts
relatou, em juízo, que a guarnição foi acionada em razão de denúncia acerca de uma motocicleta furtada que teria transitado pela região do bairro Antônio Conselheiro. Informou que se deslocaram até o local indicado e que, ao chegarem a uma estrada de chão, depararam-se com o apelante caído ao solo, ensanguentado.

Afirmou que, após procederem à checagem da motocicleta,
constataram tratar-se
de veículo com registro de furto. Acrescentou que, ao ser indagado sobre a origem do bem, o apelante declarou que residia muito longe e que necessitava do veículo para retornar à sua residência.

A versão do apelante, portanto, é marcada por contradições e inverossimilhança.

O erro de tipo, previsto no art. 20 do Código Penal, ocorre quando o agente tem uma falsa percepção da realidade sobre um elemento constitutivo do tipo penal. Para que possa afastar o dolo, o erro deve ser, no mínimo, escusável, o que manifestamente não se verifica no caso concreto.

O apelante admitiu em juízo que não tomou cautelas mínimas e elementares, como verificar a placa de identificação da motocicleta antes de se apossar dela. O próprio apelante declarou: "
eu não me recordava a placa. E outro erro, eu não reparava o retrovisor que da minha era prata e dessa não, dessa era preto mesmo
". O erro, portanto, era plenamente evitável.

A alegação defensiva de que a chave do apelante funcionou na ignição da motocicleta, o que teria reforçado sua convicção de que se tratava de seu veículo, não é suficiente para caracterizar erro de tipo escusável.

A própria vítima, em seu depoimento judicial, esclareceu que a motocicleta apresentava defeito na ignição, podendo ser ligada com qualquer chave pequena e desgastada, circunstância que afasta a alegação de que o funcionamento da chave seria elemento apto a gerar confusão razoável.

Ademais, ainda que a chave tenha funcionado, esse fato não dispensava o apelante de adotar cautelas mínimas, como a verificação da placa de identificação e de outras características distintivas do veículo, especialmente considerando que ele próprio admitiu ter observado diferenças visíveis, como a cor do retrovisor.

Nesse contexto, a alegação de que possuía uma motocicleta semelhante não foi minimamente comprovada nos autos.

Ressalte-se que o apelante teve ampla oportunidade de comprovar a propriedade ou posse legítima da suposta motocicleta semelhante, tanto na fase policial quanto em juízo. Conforme consta do interrogatório extrajudicial, o próprio apelante afirmou ter solicitado aos policiais que fossem até o sítio buscar os documentos do veículo, pedido que, segundo ele, não foi atendido.

Todavia, durante toda a instrução processual, em nenhum momento o apelante apresentou qualquer documento de propriedade, nota fiscal, recibo de compra, certificado de registro ou qualquer outro elemento probatório apto a demonstrar a existência da alegada motocicleta.

A testemunha de defesa, seu primo
Eleçandro
José de Oliveira
, apenas confirmou que, na época, o apelante
"ou algum familiar tinha uma motocicleta Honda Biz azul"
, informação genérica e insuficiente para corroborar a ocorrência de um erro escusável, especialmente quando não foi apresentado qualquer documento de propriedade ou posse legítima do suposto veículo.

A ausência de qualquer prova documental, aliada ao depoimento genérico da testemunha de defesa, que sequer soube precisar a quem pertencia o veículo, reforça a conclusão de que a tese de erro de tipo não passa de alegação defensiva desprovida de suporte probatório mínimo.

Quanto à alegação de que o apelante se encontrava em estado de embriaguez, circunstância que poderia, em tese, influenciar sua percepção da realidade, verifica-se que tal argumento não se sustenta.

De início
, cumpre salientar que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal
(
actio
libera in causa
).

Ademais, e de forma ainda mais relevante
, o comportamento de vigilância prévia do veículo, conforme relatado pela vítima, evidencia que o apelante detinha plena capacidade de discernimento no momento dos fatos, tendo agido de maneira deliberada e consciente.

A embriaguez alegada, portanto, não é apta a caracterizar erro de tipo escusável, especialmente quando o agente deixa de adotar cautelas mínimas elementares, como a verificação da placa de identificação do veículo.

Nesse contexto, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar, de forma inequívoca, a licitude da posse, o que não logrou fazer.

A jurisprudência desta Corte de Justiça, em casos análogos, tem se posicionado pela manutenção da condenação quando a tese de erro de tipo se mostra isolada e inverossímil:

“(...) N
ão há que se falar em erro de tipo quanto a elementar do tipo (coisa alheia móvel), posto que o apelante possuía a plena condição de saber que o objeto subtraído era de propriedade de terceiro e não coisa abandonada,
estando presentes os elementos intelectivo e volitivo do dolo, devendo ser mantida a condenação do
réu. (...)
(TJ-MT 00002664720188110010 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2022)”

O precedente invocado pela defesa, por sua vez, não se amolda ao presente caso, pois naqueles autos a dúvida quanto ao dolo era fundada e extraída de um contexto probatório distinto. Aqui, ao contrário, as provas são robustas em sentido oposto, demonstrando a vigilância prévia, a contradição de versões e a ausência de cautelas mínimas por parte do apelante.

O princípio
in dubio pro reo
somente incide quando há dúvida plausível sobre a autoria ou a materialidade, o que não ocorre na espécie. A mera alegação do réu, desacompanhada de qualquer suporte probatório e contrariada por provas firmes, não é suficiente para instaurar a dúvida que autoriza a absolvição.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao
recurso
aviado pela Defesa do réu

WILDERSON RENATO MACEDO DALOCO
,

mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026